Tribunal: STJ
Processo: 3722469-71.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 208688 - MG (2024/0464208-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JONATHAN LUIZ NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO RAFAEL RODRIGUES SANTOS - MG207998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO
CORPUS
ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
INOCORRÊNCIA.
CRIME
PERMANENTE.
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
DIVERSOS
ELEMENTOS DE PROVOA CONVERGÊNTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Embora a diligência tenha sido realizada em aparente extrapolação dos
limites da ordem judicial, para alcançar também a outra casa, "em se
tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de
entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-
se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais
adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não
havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento
da medida." (AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/8/2021
24/8/2021
2. No caso dos autos, além de denúncias anônimas, o mandado de busca e
apreensão foi deferido em razão de investigação prévia realizada pela
Autoridade Policial, demonstrando fortes indícios da prática de tráfico de
drogas, notadamente da existência de esconderijo de entorpecentes no
terreno situado aos fundos da residência, suspeita que restou confirmada
durante o cumprimento, restando afastada a tese de fishing expedition.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA49727105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 58bff148-7743-42fe-8a7d-6ff690d1f3ca

Brasília,
.
22 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 58bff148-7743-42fe-8a7d-6ff690d1f3ca

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 208688 - MG (2024/0464208-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JONATHAN LUIZ NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO RAFAEL RODRIGUES SANTOS - MG207998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO
CORPUS
ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
INOCORRÊNCIA.
CRIME
PERMANENTE.
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
DIVERSOS
ELEMENTOS DE PROVOA CONVERGÊNTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Embora a diligência tenha sido realizada em aparente extrapolação dos
limites da ordem judicial, para alcançar também a outra casa, "em se
tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de
entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-
se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais
adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não
havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento
da medida." (AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/8/2021
24/8/2021
2. No caso dos autos, além de denúncias anônimas, o mandado de busca e
apreensão foi deferido em razão de investigação prévia realizada pela
Autoridade Policial, demonstrando fortes indícios da prática de tráfico de
drogas, notadamente da existência de esconderijo de entorpecentes no
terreno situado aos fundos da residência, suspeita que restou confirmada
durante o cumprimento, restando afastada a tese de fishing expedition.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATHAN LUIZ NUNES DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso ordinário
em
manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
habeas corpus
DE MINAS GERAIS, assim ementado (e-STJ fl. 572):
Documento eletrônico VDA48470416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 320d865a-60d4-4593-9529-8ca49f19dc1d

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CUMPRIMENTO
À DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO – NULIDADE DA BUSCA E
APREENSÃO – MANDADO CUMPRIDO EM ENDEREÇO DIVERSO –
INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – ILEGALIDADE NÃO
VISLUMBRADA. - Em cumprimento à determinação do Habeas Corpus n.o
180.478/MG julgado pelo colendo STJ, a impetração deve ser conhecida. - O
tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no
tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, não
havendo que se falar em nulidade do cumprimento do mandado de prisão
em local diverso.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 821-837).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Cumpre asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo
penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito
modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre
as quais estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais
superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o
momento de consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga
no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito
até a cessação da permanência.
Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal,
segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em
".
flagrante delito enquanto não cessar a permanência
No presente recurso, cinge-se a controvérsia em verificar a existência de
alegada, em razão da diligência policial supostamente ter
fishing expedition
sido realizada em local diverso do definido no mandado judicial, ocasionando
a nulidade das provas apreendidas.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que "[é] ilícita a prova
colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja
no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido
pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização
judicial, como ocorre em situação de flagrante delito" (HC n. 663.055/MT,
Documento eletrônico VDA48470416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 320d865a-60d4-4593-9529-8ca49f19dc1d

relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
22/3/2022
DJe de
).
31/3/2022
Colaciono, oportunamente, os fundamentos do acórdão atacado (e-STJ
fl. 165-581):
Diante da determinação contida na ordem eletrônica de no 26, conheço da
presente impetração, analisando a tese de que as provas obtidas da prisão
em flagrante do agente são nulas, uma vez que foram apreendidas em local
diverso daquele registrado no Mandado de Busca e Apreensão, sedo o
mencionado local um terreno aberto e vazio.
Pois bem. Quanto ao pedido defensivo, entendo que razão não socorre ao
impetrante.
Isso porque foi expedido mandado de busca e apreensão em desfavor do
acusado em virtude da superveniência de informações no sentido de que o
agente estava guardando entorpecentes no terreno situado aos fundos do
seu imóvel, próximo a moitas, vejamos o depoimento extrajudicial do policial
condutor da prisão em flagrante do acusado, Gabriel Felipe Pereira:
"(...) QUE 05 MILITARES CUMPRIRAM MBA NA CASA DO AUTOR NA
PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS, QUE DENTRO DA
RESIDENCIA NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO, CONTUDO DIANTE
DA INFORMAÇÃO DE QUE O AUTOR ESCONDIA DROGAS NO TERRENO
NOS FUNDOS DA RESIDENCIA FOI ACIONADO O CANIL SENDO A
DROGA APREENDIDA LOCALIZADA NO TERRENO EM MEIO A MOITAS;
QUE O ALTOR FOI SUBMETIDO A BUSCA PESSOAL E ENCONTRADO
EM SEU BOLSO A QUANTIA DE R$69,35 E 01 CELULAR; QUE O AUTOR
JA E CONHECIDO NO METO POLICIAL PELO ENVOLVIMENTO COM O
TRÁFICO DE DROGAS; QUE É O QUE TEM A INFORMAR (...)". (f. 26, doc.
único).
Em juízo, o policial acrescentou que o acusado já era um velho conhecido
dos policiais pelo cometimento do tráfico de drogas e que tinham notícias de
que o agente utilizava um terreno ao lado de sua residência para guardar
entorpecentes. Relatou que os militares encontraram a droga nesse terreno,
local este onde havia a obra de uma Upa paralisada. Disse, ainda, que onde
a droga estava escondida era bem próximo à residência de Jonathan, não
havendo qualquer muro separando os lotes um do outro e a distância dos
fundos da casa do acusado até o onde encontraram os entorpecentes era de
cerca de 10 (dez) metros.
No mesmo sentido foram os relatos judiciais do policial militar Aurélio E.
Guarda de Almeida, que, também, participou da prisão do paciente (PJe
Mídias).
Insta salientar que nos processos criminais, o depoimento de policiais
assume papel de alta relevância, pois frequentemente eles são as primeiras
testemunhas presenciais dos fatos e, muitas vezes, também responsáveis
pela condução da investigação.
Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro não prevê, por princípio, a
desqualificação automática do depoimento de policiais, desde que
observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa e, de
acordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o
Documento eletrônico VDA48470416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 320d865a-60d4-4593-9529-8ca49f19dc1d

testemunho dos policiais pode ser valorado pelo julgador, sendo
desqualificado apenas quando comprovada a falta de imparcialidade, o que
deve ser demonstrado com evidências robustas.
A respeito, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO
AGRAVANTE
SEM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES
DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. O entendimento neste Tribunal Superior é o de que "o ingresso regular de
domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência
de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe de
20/4/2017
).
30/5/2017
2. No caso em apreço, contudo, o Tribunal de origem concluiu que havia
fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado em
razão de ele ter dispensado, antes de correr em direção ao interior do imóvel,
uma sacola onde foram encontrados os 26 papelotes de maconha, conduta
suspeita que, associada às demais circunstâncias, motivou a abordagem dos
policiais. Inexiste, portanto, a nulidade alegada pelo ora agravante.
Precedente.
3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento
dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n.
477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
13/11/2018
22/11/2018
4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a
absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise
do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2020
15/12/2020
Destaquei.
[...]
Documento eletrônico VDA48470416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 320d865a-60d4-4593-9529-8ca49f19dc1d

In casu, verifica-se que as declarações dos policiais, sob o crivo do
contraditório, foram prestadas em harmonia com os demais elementos
presentes nos autos, não tendo a defesa de Jonathan apresentado provas
que evidenciem a necessidade de desmerece-las.
Ademais, não me olvido que o mandado de busca e apreensão foi cumprido
em endereço diverso do que ali constava, entretanto, como bem apontado
pelos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, o cumprimento
da ordem se deu em decorrência de denúncias anônimas no sentido de que o
paciente estaria escondendo entorpecentes no lote vizinho ao seu imóvel.
Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento de
que, em se tratando de crime permanente, o cumprimento do mandado de
busca e apreensão em local diverso do indicado não enseja nulidade das
provas obtidas.
Observa-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO.
POSSE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO.
CRIME
PERMANENTE.
MANDADO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que os policiais civis, dando cumprimento ao mandado de
busca e apreensão expedido em procedimento investigatório (Operação
Calibres), se depararam com um sobrado com duas escadas externas, sem
nenhuma indicação sobre a numeração das casas, razão pela qual a equipe
se dividiu e ingressou em ambos os imóveis.
2. Embora a diligência tenha sido realizada em aparente extrapolação dos
limites da ordem judicial, para alcançar também a outra casa, "em se tratando
de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de
entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se
prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem
o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que
se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida."
(AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021
, D Je de
).
24/8/2021
3. Contexto fático que evidenciou, de maneira suficiente, a ocorrência de
crime permanente e a existência de situação de flagrância apta a mitigar a
garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e permitir o ingresso
dos policiais em endereço diverso daquele contido na ordem judicial.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.624/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023
(grifei).
Vejamos, ainda, trecho do referido julgado:
"(...) O contexto fático delineado nos autos evidenciou, de maneira suficiente,
a ocorrência de crime permanente e a existência de situação de flagrância
apta a mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e
permitir o ingresso dos policiais em endereço diverso daquele contido na
ordem judicial. A situação, assim, era demonstrativa da existência de estado
Documento eletrônico VDA48470416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 320d865a-60d4-4593-9529-8ca49f19dc1d

de flagrância em crime permanente, baseado em fundadas suspeitas da
sua prática em concurso de agentes, conforme narrado na inicial acusatória.
Ademais, como dito na decisão impugnada, franqueado o acesso e
apreendido o material bélico descrito na denúncia, a situação se amolda às
hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio(...)"
Nesse contexto, diante dos fatos, tendo o acusado praticado a conduta de
“manter em depósito” as drogas, tipificada no art. 33 da Lei no 11.343/06, não
há que se falar em ilicitude das provas por conta de terem sido apreendidas
em local diverso daquele registrado no Mandado de Busca e Apreensão, uma
vez que o cumprimento do próprio mandado se deu em decorrência da
notícia de que o agente estaria guardando drogas no mencionado local,
tratando-se, ainda, de delito permanente.
Somado a isso, tem-se, ainda, que o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal
excepciona as hipóteses de violabilidade do domicílio, dentre elas, o flagrante
delito.
Cumpre salientar, ainda, que nos termos do art. 301, do Código de Processo
Penal, "qualquer do povo poderá e as autoridade policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".
In casu, verifico que o auto de prisão em flagrante foi regularmente lavrado
pela Autoridade Policial e testemunhado por policiais militares, inexistindo nos
autos qualquer elemento de prova que coloque em dúvida a lisura da ação
policial, não havendo falar, portanto, em condenação baseada em provas
ilegais.
Feitas tais considerações, ante a existência de constrangimento ilegal,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DENEGO A ORDEM.

Ainda, oportuno transcrever trecho das informações prestadas pelo Juízo de
primeiro grau (e-STJ fl. 639):
Esclareço que a condenação proferida por este juízo lastreou-se nos diversos
elementos colhidos durante a fase investigativa e a instrução criminal. Nesse
sentido, a autoria do crime de tráfico atribuído ao acusado foi fartamente
comprovada não só pelas declarações externadas pelos policiais, mas
também pelas cópias das denúncias provenientes do Disque Denúncia 181.
as quais foram juntadas aos autos e que. ensejaram as diligências de Busca
e Apreensão autorizada por este Juízo, o que acarretou a descoberta e
apreensão dos entorpecentes. Portanto, é certo que os policiais militares só
se dirigiram ao local após a expedição de mandados de busca e apreensão.
os quais. a seu turno, só foram expedidos porque havia investigação prévia a
respeito do envolvimento do acusado com o nefando comércio.
Na hipótese, se verifica que o entendimento do Tribunal de origem está de
acordo com o desta Corte Superior, tendo, inclusive, aportado precedentes
nesse sentido, consignando que, além de denúncias anônimas, o mandado
de busca e apreensão foi deferido em razão de investigação prévia realizada
pela Autoridade Policial, demonstrando fortes indícios da prática de tráfico de
Documento eletrônico VDA48470416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 320d865a-60d4-4593-9529-8ca49f19dc1d

drogas, notadamente da existência de esconderijo de entorpecentes no
terreno situado aos fundos da residência, suspeita que restou confirmada
durante o cumprimento, restando afastada a tese de fishing expedition.
Além disso, o reconhecimento da ilegalidade da medida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os
estreitos limites do habeas corpus e do recurso ordinário constitucional.
Com base nessas premissas, não é possível dar guarida à tese
de irregularidade da atuação policial, pois de acordo com os fundamentos
supracitados, plenamente lícita e justificada.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento

O agravante apenas reiterou os argumentos já analisados na decisão
atacada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48470416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 320d865a-60d4-4593-9529-8ca49f19dc1d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 208.688 / MG
Número Registro: 2024/0464208-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0145170418183 04181837420178130145 10000243722469000 10000243722469001 145170418183
202403573031 37224697120248130000 4181837420178130145 44003122620188130145
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONATHAN LUIZ NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO RAFAEL RODRIGUES SANTOS - MG207998
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONATHAN LUIZ NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LEONARDO RAFAEL RODRIGUES SANTOS - MG207998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA49723916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: b5fd8ec8-8ec7-49b3-94bb-206fa339f8a9

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: b5fd8ec8-8ec7-49b3-94bb-206fa339f8a9